Tribunal: TJES
Processo: 5012820-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012820-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a decisão de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012820-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANE ESTEVAM FERREIRA GOMES - ES33948

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ANTONIO COSTA DOS SANTOS,
em face da decisão que indeferiu a prisão domiciliar do agravante.

Sustenta a necessidade de colocação do reeducando em prisão domiciliar, diante do debilitado estado de saúde do agravante, que possui hipertensão arterial, artrose, tendinite e catarata.

Inicialmente, vale esclarecer que o agravante encontra-se condenado a uma pena total de 37 (trinta e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas, possuidor de casa de prostituição e homicídio qualificado.

Saliento, ainda, que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), pude observar que o paciente já cumpriu 18 anos, 06 meses e 02 dias de pena, restando pendente de cumprimento 18 anos, 07 meses e 28 dias de pena.

Pois bem.

No id. 7656865, consta Relatório de Saúde acostado pela Penitenciária Regional de Barra de São Francisco, onde restou consignado que:

[...] Com o fito de subsidiar resposta dessa Gerência de Saúde do Sistema Penal GSSP/SEJUS à solicitação de um relatório de saúde referente ao paciente Antonio Costa dos Santos, que se encontra custodiado nesta Penitenciária Regional de Barra de São Francisco desde 31/10/2019, valho-me do presente para trazer ao vosso conhecimento informações de saúde do mesmo e a assistência prestada a este.

Trata-se de paciente de 67 anos de idade com hipertensão arterial de difícil controle, portador de bexiga neurogênica, portador de osteoartrose de coluna, artrose acromioclavicular de ombro direito, tendinopatia supraespinhal do ombro direito, gastrite medicamentosa, hérnias abdominais e catarata senil. Realiza o uso de 09 tipos de medicamentos para as comorbidades de saúde.

O Sr. Antônio realizou no dia 21/11/2022 a correção cirúrgica da catarata em olho direito e está regulado para o tratamento de catarata em olho esquerdo. Está em acompanhamento com a equipe de oftalmologia do Hospital de Conceição da Barra frequentemente, sendo a ultima consulta no dia 08/01/2024 e solicitado procedimento de limpeza de lente (YANG LASER) em ambos olhos.

O Sr. Antônio foi atendido no dia 20/02/2024 pela médica da unidade prisional, Dra. Rafaela de Sousa Rezende, CRM-ES 14118. O paciente se queixou de lombalgia e dores em ombro direito. Relatou que o olho direito está com a visão muito embaçada. Apresentava-se em bom estado geral, lúcido e orientando no tempo e espaço. Deambulando e verbalizando sem dificuldades. Os olhos não apresentavam alterações a olho nu.

O Sr. Antonio Costa possui dores crônicas e recorrentes, quando ocorre crises álgicas intensas, é atendido e realizado medicação endovenosa ou intramuscular para alivio das dores. Ele possui laudo do ortopedista para suspensão de procedimentos devido as intensas dores diárias em coluna e ombro direito. É atendido trimestralmente para o acompanhamento de Hipertensão Arterial. Está nesse momento aguardando consulta com o cardiologista para avaliação do exame de MAPA 24 horas, ortopedista para avaliação da ressonância magnética de ombro e cirurgia geral para avaliação das hérnias abdominais detectadas no ultrassom de abdome.

Informo que essa unidade prisional contem Equipe de Atenção Primaria Prisional - EAPP que presta assistência a população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional De atenção Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, que referencia ao serviço da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde- SUS, os casos de necessidade de acesso aos níveis secundário/terciário.

Para vosso conhecimento, informo ainda que a equipe de saúde desta unidade é formada por auxiliar administrativo, técnica de enfermagem, enfermeiro, farmacêutica e médica. E que o senhor Antonio Costa dos Santos possui acompanhamento mensal pela equipe de saúde.

[...]

Verifica-se, assim, que o reeducando tem recebido a devida assistência à saúde.

Ademais, o art. 318 do CPP ao regulamentar a concessão de prisão domiciliar, assevera que a mesma poderá ser concedida quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Em que pese seja o agravante portador de múltiplas comorbidades, o mesmo não se encontra extremamente debilitado. Muito pelo contrário.

Conforme consta do Relatório de Saúde, o agravante apresentou-se à médica da unidade prisional, deambulando e verbalizando sem quaisquer dificuldades.

Dessa maneira, entendo que o quadro de saúde de Antonio não se amolda à hipótese do art. 318 do CPP, razão pela qual não há que se falar em concessão de prisão domiciliar.

Forte nesses fundamentos e com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao agravo em execução.